Tribunal: TJES
Processo: 5002659-88.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002659-88.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ISABELLA CAMATTA ZANOTELLI
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002659-88.2021.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: ISABELLA CAMATTA ZANOTELLI

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Ação de Indenização ajuizada pela recorrida ISABELLA CAMATTA ZANOTELLI em face de GOL LINHAS AEREAS S.A. na qual pleiteava a condenação da requerida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, em virtude do cancelamento de seu voo, trecho de VITÓRIA (VIX) – SALVADOR (SSA), em 28/01 com embarque às 11:35h, devido a manutenção não programada, tendo sido remarcado para o dia 29/01 às 00:15h. Informou que o aviso do cancelamento do voo ocorreu no momento que já estava no aeroporto, não tendo sido ofertada a possibilidade de reacomodação em voo de outra companhia aérea, tampouco sido prestado qualquer auxílio. Além disso, que chegou ao destino com atraso de 12 (doze) horas ao originalmente contratado, perdendo um dia de viagem.

O processo foi julgado parcialmente procedente no ID 1861275 e condenou a requerida a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais causados.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado no ID 1861280 aduzindo que o motivo do cancelamento do voo pela manutenção não programada, se tratando de fato imprevisível e que reacomodou a parte requerente no primeiro voo com assentos disponíveis, o que foi aceito pela consumidora. Além disso, aduziu que não houve a configuração de dano moral ou, subsidiariamente, que o valor foi excessivo.

Recurso tempestivo e com o preparo realizado.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões no ID 1861280 aduzindo a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que houve a repetição dos argumentos da contestação no recurso e, no mérito, requereu a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

A recorrida requereu que o recurso não fosse conhecido por ausência de dialeticidade recursal, uma vez que haveria a repetição de argumentos da contestação no recurso inominado interposto pela parte recorrente.

Todavia, em que pese tal alegação, verifico que é possível extrair do recurso as razões e as intenções para a reforma da sentença, sendo que a mera repetição de argumentos não ofende o princípio da dialeticidade. Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1186509 ES 2017/0263270-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2018) (grifos nossos)

Desta maneira,
entendo pela rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pelo recorrido e conheço do recurso interposto.

Rejeitada a preliminar, passo à apreciação do mérito recursal.

Insta salientar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Portanto, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

No caso em tela, verifico que ficou demonstrado que a recorrente cancelou de maneira unilateral e arbitrária a passagem aérea adquirida pela parte requerente, em razão de manutenção na aeronave. Ocorre que a companhia aérea tem o dever de garantir que o passageiro chegue ao seu destino na forma pactuada, sendo que o não cumprimento deste dever gerou ao consumidor danos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Vejamos que, no caso em tela, a recorrida foi realocada para voo de madrugada e perdeu um dia da viagem programada, o que acarreta na quebra da expectativa do consumidor em relação ao serviço prestado pela recorrente e evidencia a má prestação do serviço prestado pela empresa.

Insta salientar que a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, ou seja, não depende da demonstração de culpa e a necessidade de manutenção na aeronave não afasta o dever de indenizar pelos danos causados, consoante a Teoria do Risco do Empreendimento adotada pelo CDC. Sobre isso, vale a ressalva realizada no julgado do Recurso Inominado nº 1014935-19.2019.8.26.0016 em 16/12/2021 do TJSP:

Ora, não se pode aceitar que eventual necessidade de readequação da malha aérea ou mesmo manutenção da aeronave afastem o dever da empresa de indenizar os passageiros pelos danos ocasionados. É que o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria do risco do empreendimento, pela qual todo aquele que se dispuser a exercer alguma atividade envolvendo o fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes de sua atividade, independentemente de culpa.

Como se vê, não há que se falar em ausência de responsabilidade pela ocorrência de caso fortuito. Isso porque, o tráfego aéreo e a manutenção das aeronaves são inerentes ao risco da atividade comercial das empresas aéreas, caracterizando fortuito interno e não podendo, por conseguinte, ser reconhecido como fato de terceiro capaz de romper o nexo causal. Ou seja, não configura excludente de responsabilidade civil nos termos do art. 14, § 3º, da Lei n. 8.078/90. Ademais, o cancelamento do voo e a consequente necessidade de remanejamento de compromissos em virtude da alteração do horário de retorno não se caracterizam como mero dissabor ou aborrecimento da vida cotidiana.

Assim, tenho que não restam dúvidas quanto ao dever da ré de indenizar os prejuízos causados a parte autora,
o que restou devidamente analisado e arbitrado na sentença.

Além disso, entendo que o
quantum
fixado a títulos de danos morais atende aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto no qual a recorrida vivenciou tendo que realizar sua viagem de madrugada, em horário bem diferente do programado previamente e perdido um dia de sua viagem.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.